Tribunal: TJDFT
Processo: 0730770-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO NO FEITO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que rejeitou a impugnação ofertada. 1.1. O agravante defende que o cumprimento de sentença tem como base a ação de reconhecimento de união estável, na qual discutiu-se a partilha de bens. Sustenta que o imóvel foi deixado fora da partilha, no entanto, a condenação em honorários deu-se pelo valor total da causa. Defende que é descabida a cobrança de honorários sobre o valor do aludido bem, o que importa em excesso de execução. Requer a suspensão do cumprimento de sentença com a determinação de refazimento da planilha de cobrança.
2. No feito de origem, após o acolhimento parcial dos embargos de declaração, o agravante restou condenado no pagamento das custas e honorários de advogado. 2.1. O recurso de apelação interposto restou improvido, majorando-se os honorários arbitrados na origem. 2.2. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva. 2.3. Considerando que na sentença consta a determinação expressa de que a condenação em honorários advocatícios se dá com base no valor da causa, não há como modificar a condenação para que incida sobre o proveito econômico obtido.
3. Precedente: “(...) O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". (...)”. (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021).
4. Agravo de instrumento improvido.